Tribunal: TJDFT
Processo: 0755330-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755330-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fabiana Martins de Araujo Agravado: Condomínio San Francisco II D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiana Martins de Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo executivo no 0710352-76.2025.8.07.0018, assim redigida: “Tendo em vista que a parte executada reside em região de elevado valor imobiliário (ID 251860630), está assistida por advogadas particulares (ID 252236945), atua como microempreendedora individual (ID 252236958) e auferiu R$ 5.419,50 apenas nos oito primeiros dias de outubro/2025, conforme informações contidas até a página 7 do extrato ID 258067359, que possui 31 páginas, circunstâncias que demonstram que dispõe de capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas do processo sem comprometer a subsistência, indefiro a gratuidade de justiça requerida. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para juntar aos autos planilha que demonstre o débito remanescente. Ao CJU: 1. Cumprida a determinação, intime-se a parte executada para realizar o pagamento no prazo de 3 dias. 2. Transcorrido o prazo sem manifestação, prossiga-se a partir do item 2 da decisão ID 249916674 (atos constritivos).” Em suas razões recursais (Id. 79528159) a agravante sustenta, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente em sua peça de defesa, oferecida nos autos do processo de origem, inaugurado pelo condomínio credor, ora agravado. Alega que os documentos anexados nos autos do processo de origem são suficientes para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Reitera que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar. Acrescenta que a representação da parte em juízo por meio de advogado particular não constituiu óbice para a concessão do benefício aludido, que também não exige a existência de situação de absoluta precariedade de recursos financeiros. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o deferimento gratuidade de justiça em favor da recorrente. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 79528358). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas estabelecidas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. A peça de defesa oferecida pela recorrente nos autos do processo de origem, por meio da qual formulou o requerimento de gratuidade de justiça (Id. 252234571), não foi instruída, à exceção da própria declaração de hipossuficiência por ela subscrita, com documentos que permitissem afirmar, com alguma segurança, que a devedora recebe renda mensal até o limite mencionado. Aliás, foi por essa razão que o Juízo singular promoveu a intimação da devedora, ora recorrente, para que comprovasse a afirmada situação de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de documentos, nos seguintes termos: “(...) para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte autora a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que a devedora não atendeu satisfatoriamente ao comando decisório a ela dirigido, tendo se limitado a juntar, aos autos do processo de origem, uma declaração, por ela subscrita, a respeito da isenção do recolhimento do imposto de renda (IRPF) no exercício financeiro de 2025, documento, de modo isolado, claramente insuficiente para a finalidade pretendida. A petição que veiculou o presente recurso, convém acrescentar, também não foi instruída com quaisquer documentos complementares que pudessem comprovar a alegada situação de precariedade de recursos financeiros. Aliás, é pertinente ressaltar que a recorrente, espontaneamente, promoveu o recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 79528358), o que configura ato nitidamente incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça ora formulado, pois evidencia a possibilidade de suportar, a parte recorrente, os encargos financeiros respectivos. A propósito, atente-se para o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO DEVIDO. INSTRUMENTO DE CRÉDITO COM FORÇA EXECUTIVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença que constituiu o crédito no valor de R$ 246.591,01 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e um centavo) relativo à dívida decorrente da ausência de pagamento pelos serviços educacionais prestados pela instituição de ensino recorrida. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e com a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC. 2.1. No caso em deslinde verifica-se que ocorreu preclusão lógica em relação ao aludido requerimento, pois o interesse na concessão da gratuidade de justiça esgotou-se no instante em que a recorrente espontaneamente recolheu o valor alusivo ao preparo recursal. 2.2. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, o presente recurso, nesse ponto, não pode superar a barreira do conhecimento. 3. De acordo com a regra prevista no art. 435 do Código de Processo Civil é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados pela parte adversa, com o intuito de contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 3.1. A juntada posterior do contrato celebrado entre as partes referente ao incapaz A.R.P.M.F. teve como objetivo fazer prova a respeito de fato exposto pela ré nos embargos à execução. 3.2. Assim, a juntada aos autos do aludido documento está de acordo com a regra prevista no art. 435 do Código de Processo Civil. 4. Não há nos presentes autos nenhuma prova que possa afastar as alegações articuladas pela credora, o que indica ter havido efetivamente a prestação dos serviços pela instituição de ensino. 4.1. Verifica-se que foram juntados aos autos os contratos regularmente celebrados pelas partes, além das fichas de alimentação, também devidamente assinadas pela recorrente e pela recorrida. 5. Ocorrida a prestação de serviço educacional e prestados os serviços educacionais pela instituição de ensino, que consubstanciam o próprio objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes, deve ser efetuado o pagamento do valor da respectiva contraprestação. 6. O art. 784, inc. III, do CPC conferiu caráter de instrumento de crédito, com força executiva, ao “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. 7. Nos termos do art. 397 do Código Civil, diante do inadimplemento de obrigação líquida, a mora é determinada a partir da data do descumprimento da obrigação, razão pela qual, em regra, os juros legais devem ser aplicados a partir da data do vencimento de cada parcela. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1304304, 0726521-05.2019.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese houve o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça. 2. A despeito da existência de decisão anterior que indeferiu a gratuidade de justiça, é possível que a parte formule novo requerimento, situação em que deverá demonstrar a alegada hipossuficiência. 3. No caso em deslinde, todavia, o agravante, ao interpor o presente recurso, efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. 3.1. Essa situação, convém ressaltar, é contraditória em relação à própria reiteração da alegação de hipossuficiência financeira e revela a ocorrência de preclusão lógica. 4. O fato de ter o advogado constituído pela parte alegado que recolheu o valor das custas, por ato de liberalidade e com o intuito de que o recurso fosse conhecido, não afasta a contradição apontada. 4.1. Com efeito, está consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça o entendimento segundo o qual o recurso que questiona a decisão que indeferiu a gratuidade está deispensado do recolhimento imediato do valor do preparo recursal. 4.2. Nessas hipóteses, é atribuição do relator designado proceder à análise do preenchimento dos requisitos exigidos. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1254326, 0726739-36.2019.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, não foi demonstrada de modo satisfatório, no caso vertente, a existência de despesas extraordinárias e nem mesmo foram especificados os gastos voluntários e/ou habituais. Como reforço argumentativo convém acrescentar que a recorrente é patrocinada por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832, 07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. GASTOS VOLUNTÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento. 2. Não caracteriza decisão surpresa o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça com base nos elementos que já constam dos autos. 3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. 4. No caso concreto, mesmo considerados os descontos referentes aos empréstimos contraídos e à pensão alimentícia descontada do contracheque do agravante, ainda conta com a renda mensal líquida de R$ 8.395,89, muito acima da média do que recebe a população brasileira. 5. Ainda que a análise do pedido de gratuidade deva considerar a situação concreta e individualizada da parte que requer o benefício, os gastos relatados são insuficientes para atestar a alegada hipossuficiência, por serem voluntários e incompatíveis com sua atual situação financeira. 6. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão no 1830115, 07440171120238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1850681, 07541536720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL APOSENTADA. INDEFERIMENTO DA SALVAGUARDA PROCESSUAL. PROVENTOS. ALCANCE MODERADO. DECOTE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. ENDIVIDAMENTO ATIVO. PARÂMETRO OBJETIVO DE AFERIÇÃO DA RENDA MENSAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A servidora pública que aufere proventos líquidos, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, de moderado alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que a assiste. 3. As obrigações decorrentes de mútuos contratados por opção da parte não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida, não podendo, pois, serem assimiladas como aptas a induzirem hipossuficiência financeira e aparelharem pedido de gratuidade de justiça. 4. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1910307, 0726451-15.2024.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, não foram anexados nos presentes autos ou mesmo nos autos do processo de origem os elementos probatórios no sentido de que a recorrente não dispõe de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, não estando evidenciada, por conseguinte, a afirmada situação de hipossuficiência econômica. Diante desse contexto, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Assim, fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator